Tribunal: TJSP
Processo: 2129436-41.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante – Alegação de omissão quanto a dignidade da pessoa humana – Inocorrência – Matéria devidamente conhecida, analisada e fundamentada – Intuito de revisão – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante – Alegação de omissão quanto a dignidade da pessoa humana – Inocorrência – Matéria devidamente conhecida, analisada e fundamentada – Intuito de revisão – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide – Precedentes do C. STF e C. STJ – CPC/2015, art. 1.025 – Embargos declaratórios rejeitados.